Tribunal: TJMT
Processo: 1013599-32.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013599-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CACILDA PINTO SAMPAIO - CPF: 594.122.241-68 (RECORRIDO), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1013599-32.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMBARGADA:
CACILDA PINTO SAMPAIO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 27/11 A 1º/12/2025.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONTRATOS AUTÔNOMOS E PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. ANÁLISE EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contratações temporárias sucessivas firmadas com a embargada e condenou ao pagamento de FGTS e do terço constitucional.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da natureza autônoma dos contratos e das legislações distintas aplicáveis em cada período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a tese de que os vínculos firmados seriam contratos temporários autônomos, cada qual precedido de processo seletivo próprio, afastando a premissa de sucessivas prorrogações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado examina expressamente a sucessividade de contratos temporários ao reconhecer, com base nas fichas financeiras, múltiplos vínculos formais celebrados entre 2018 e 2024.

5.

A decisão fundamenta que, ainda que formalmente autônomos, os contratos sucessivos para a mesma função e com o mesmo servidor, desvirtuam a excepcionalidade e temporariedade previstas no art. 37, IX, da CF/1988.

6.

O acórdão aplica o princípio do
tempus regit actum
(art. 6º da LINDB), afirmando ser inaplicável a legislação posterior (LCE nº 719/2022 e nº 755/2023) aos contratos celebrados anteriormente.

7.

A tese central trazida nos embargos — autonomia dos contratos e inexistência de prorrogações — foi enfrentada e rejeitada, não havendo omissão sanável.

8.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito, sendo inadmissíveis quando traduzem mero inconformismo.

9.

Ausente caráter protelatório, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A existência de múltiplos contratos temporários formalmente autônomos não impede o reconhecimento do desvirtuamento da contratação quando verificada sucessividade de vínculos para a mesma função, violando a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

2.

A legislação aplicável à análise de cada contrato temporário é aquela vigente à época de sua celebração, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese deduzida pela parte, sendo incabíveis embargos de declaração destinados à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
(não há precedentes expressamente citados no acórdão).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID 320429382), que, por unanimidade, conheceu do agravo interno interposto pelo ora embargante, e negou provimento, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com a embargada e a condenação ao pagamento do FGTS e do terço constitucional.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre tese central arguida em seu agravo interno, qual seja: a de que a relação jurídica com a parte embargada consistiu em múltiplos e distintos contratos temporários, cada um precedido de processo seletivo simplificado autônomo, o que afastaria a premissa de "
sucessivas prorrogações
" de um único vínculo empregatício.

Argumenta, ainda, que o acórdão fundamentou a nulidade dos contratos na premissa equivocada de que o somatório dos períodos trabalhados ultrapassou o prazo máximo legal de 24 meses previsto na LCE nº 600/2017, quando, na verdade, tratava-se de contratos autônomos, regidos por legislações distintas conforme o período de cada contratação.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 324570852), sustentando a inexistência de omissão a ser sanada, afirmando que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas. Alega, ainda, o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em análise,
não
se verifica a alegada omissão.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à natureza das contratações temporárias sucessivas, reconhecendo que, independentemente de terem sido formalizadas como contratos distintos, configuraram, na prática, um desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal DE 1988 (CF/1988).

Com efeito, consta expressamente do acórdão embargado:

"
Conforme consignado na decisão agravada, a reclamante apresentou fichas financeiras (IDs 297922977 a 297922983) demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso na função de apoio administrativo educacional junto à Secretaria Estadual de Educação nos períodos de 02/2018 a 12/2018, 02/2019 a 12/2019, 05/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2022, 02/2023 a 12/2023 e 03/2024 a 12/2024
".

O acórdão reconheceu, portanto,
a existência de múltiplos contratos formais, mas entendeu que a sucessividade das contratações para a mesma função, com o mesmo servidor e pela mesma Administração Pública, descaracterizou a temporariedade e excepcionalidade exigidas constitucionalmente, independentemente da formalização de processos seletivos distintos
.

Ademais, o acórdão foi claro ao aplicar o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, afirmando expressamente que "
os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo no caso concreto inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023 aos contratos celebrados anteriormente
".

Portanto,
a tese central alegada pelo embargante
–
de que se tratava de contratos autônomos e não de prorrogações sucessivas
–
foi efetivamente enfrentada e rejeitada pelo acórdão embargado
, que adotou entendimento diverso, considerando que a sucessividade das contratações, por si só, caracterizou o desvirtuamento da excepcionalidade constitucionalmente exigida.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo acórdão, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Por fim, deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender inexistir o alegado caráter protelatório.

Advirto, ainda, as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025